Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737443-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : Exceção de Suspeição Polo ativo: Cornélio José de Santiago Filho Polo passivo: Juízes de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos e outros RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: O ora embargante opôs a petição de ID 65600252 sob a denominação de embargos de declaração novamente apresentando palavras em total desrespeito a esta Autoridade Judicial, sinalizando para ameaças pela função desempenhada por esta Relatoria no cumprimento do seu dever legal como Desembargador do TJDFT. Reclama das decisões anteriores, de juízes que sustenta atuaram de forma ilegal, questionando inclusive a honestidade daqueles Magistrados que julgaram processos da sua competência, apresentando as seguintes ameaças: “EU NÃO TENHO MEDO DE VOCÊS. PODE APOSTAR QUE AQUI SE INICIA UMA GUERRA.” Ressalta ainda que esta Relatoria está protegendo de forma parcial os seus colegas juízes, que andam errado, do lado contrário da lei, juntamente com o senhor. E ameaça: “Pode me processar, eu enfrento cada um de vocês, seja onde for.” Conclui ainda na petição de ID 65600252 que É HONESTO, ÍNTEGRO, E ESTOU DO LADO DA LEI, AO CONTRÁRIO DE VOCES. Em suas razões recursais, não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do CPC. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo atacar a atividade jurisdicional no presente caso, sempre pautada nos artigos legais e devida fundamentação, não merecem ser conhecidos os apontados aclaratórios da simples leitura de seus termos, sequer impugnando, efetivamente, a decisão anterior (ID 65396852). Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. Basta uma simples leitura da decisão de ID 65396852 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Dessa forma, deve ser ressaltado que, em obediência ao previsto no art. 932, I e II, do CPC, “incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal” e “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e processos de competência originária do Tribunal”. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para ataques indevidos a Autoridades que desempenham a função jurisdicional na forma prevista em Lei e CF/88. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado propósito de ameaçar as Autoridades competentes do Poder Judiciário que atuaram nos feitos e decidiram com amparo nos artigos de Lei informados. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Indefiro o pedido genérico de nulidade da decisão formulado na petição de ID 65644829. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 65396852, inclusive com anexação das peças de ID 65116404 e ID 65644829 para serem enviadas conjuntamente na forma da decisão de ID 65396852. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator